Tribunal: STF
Processo: ARE 1479085
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Coraini, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Insurgência do Autor contra aplicação da Lei nº 11.960/09. Julgamento do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema n° 905 e pelo STF no tema n° 810. Acórdão alterado em parte. Retomo dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 7º, IV, e 93, lX, da Constituição da República. Insurge-se, em síntese, contra a adequação da correção monetária e dos juros de mora à Lei nº 11.960/2009. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Além disso, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    1. Inicialmente, cumpre consignar que esta C. Câmara, em acórdão de relatoria do D. Des. Alves Bevilacqua, deu provimento em parte aos recursos das partes para fixar o pagamento dos danos estéticos e dos danos morais em R$ 50.000, 00 e de um salário mínimo em dobro, referente aos meses de março a julho de 2002. Em sede de embargos de declaração, em acórdão de relatoria do D. Des. José Luiz Germano (fls. 862/868), foi consignada a aplicação da lei no 11.960/09 ao cálculo do valor devido até a publicação e modulação do acórdão nos autos da ADI no 4357. 



    Com fulcro no art. 1.040, do NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (cf. fls. 913/914 e 915/917), considerando o julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo por estar em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810. (...).



    3. Consoante se infere do julgamento do REsp. n° 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de 02/03/2018), o C. STJ adequou seu entendimento sobre a questão ao quanto definido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento de seu Tema 810, fixando as seguintes teses: (...).



    Ainda, é certo que foi proferida decisão no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp n° 1.492.221/PR , Tema n° 905/STJ , DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo , por estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810. 



    4. Nesse contexto, com relação à aplicação da Lei n° 11.960/09, o STF decidiu o tema 810, RExt. n° 870947/SE. Tal julgamento colocou: (...).



    5. Deste modo, deve ser modificada a forma de atualização do débito, aplicando-se o decidido no tema n° 905, bem como a orientação também consolidada no STJ de que a lei n° 11.960/09 se aplica aos processos em curso. (...).



    Os recursos especial e o extraordinário do Autor se insurgem contra a forma de atualização do valor devido. 



    Dessa forma, tendo em vista o quanto decidido no julgamento do tema n° 905 pelo E. STJ e no tema a° 810 pelo E. STF, de rigor a adequação do julgado anterior, observando-se o julgado no tema 905 (STJ) quanto à correção monetária (pelo IPCA-E) e juros de mora (lei 11.960/09 e leis posteriores). 



    Isto posto, fica alterado o acórdão de fls . 799/802 , 846/853 e 862/868 para, nos termos do julgamento do tema 905 pelo STJ e tema 810 pelo STF, determinar a correção monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra estabelecida na lei 11.960/09 e suas alterações. Deverão os autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para exame da admissibilidade dos recursos interpostos, que versam ainda sobre inúmeras outras questões, na forma do art. 1.041 do NCPC. (edoc. 39)



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, a Suprema Corte fixou que: 



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no que diz com os juros e a correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Nesse sentido: RE 1.364.173, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 05.12.2023; RE 1.356.343, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.02.2023; e, também:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.368.162-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 826.881-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.03.2022).



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na concessão do benefício da forma pretendida exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. EXPLOSÃO DE GRANADA. USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1.107.790-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.10.2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente